Tribunal: TJDFT
Processo: 0029560-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. O prazo prescricional da pretensão executória é de seis (6) meses, contados do fim do prazo de apresentação dos cheques, que é de trinta (30) dias, quando emitidos no lugar onde deveria ocorrer o pagamento, nos termos dos arts. 33 e 59, ambos da Lei no 7.357/85. 2. Nos termos do art. 921, §5°, do CPC, o juiz poderá, após ouvidas as partes, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo.
3. Apelo provido. Sentença cassada.